Tribunal: TJBA
Processo: 8003590-21.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003590-21.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEIDE DE OLIVEIRA BRANDAO e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE FEDERADO A QUE PERTENCE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TEMA 129 DO STJ. DISTINGUISHING. 1. A saúde é dever do Estado e a responsabilidade em torno dela é comum – solidária – a todos os três níveis da administração. Comprovada a necessidade de acesso ao medicamento, deve ser determinado aos entes públicos que o forneçam ao cidadão. 2. É vedada a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que o integra. Súmula 421 do STJ. 3. Acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Municipal em honorários, tem-se que, no caso particular da Bahia, há Lei complementar estadual afastando localmente a possibilidade de a Defensoria estadual receber honorários de quaisquer entes públicos, o que configura especial distinção que impede a aplicação da tese firmada pelo STJ ao julgar o tema 129, sobretudo porque referida lei estadual da Bahia não foi examinada no julgamento dos recursos especiais repetitivos afetados àquele tema. Distinguishing. 3. Apelação da autora a que se nega provimento. 4. Apelação do réu a que se dá provimento, em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003590-21.2019.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que há apelações simultaneamente interpostas, sendo que numa delas é apelante CLEIDE DE OLIVEIRA BRANDÃO e apelado o ESTADO DA BAHIA, enquanto na outra é apelante o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e apelada CLEIDE DE OLIVEIRA BRANDÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação da autora, e, por maioria, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, à apelação da Fazenda Municipal. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Procurador de Justiça